Tribunal: TCU
Processo: 014.154/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 009.281/2005-1 - Acórdão AC-10839/2020-2C, item 9.1

Inteiro teor:
Acórdão 6730/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.1 do Acórdão 10839/2020-TCU-Segunda Câmara ; dar ciência ao responsável e à Fundação Universidade Federal do Piauí desta decisão; e apensar este processo ao TC Processo 009.281/2005-1 , nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 014.154/2025-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.